Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-41.2020.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001004-41.2020.8.14.0023

RECORRENTE: ALMIRO DA SILVA FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO CASEIRA EM PODER DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida nos autos demonstra indícios do envolvimento do recorrente no crime, uma vez que que houve apreensão, devidamente documentada, em seu poder da arma de fogo que tentou utilizar para efetuar disparos contra a vítima e só não conseguiu realizar o seu intento porque o armamento utilizado apresentou pane, sendo descabido o pleito de despronúncia.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALMIRO DA SILVA FILHO
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que não existem provas nos autos que forneçam indícios do seu envolvimento crime nem a materialidade da infração está demonstrada, uma vez que as testemunhas que prestaram declarações em juízo não presenciaram o fato.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/03/2020, no Município de Irituia, na comunidade do Lago, Tiago Mendes de Oliveira estava trabalhando no estabelecimento denominado “Bar do Louro” quando o recorrente chegou nesse local. Ato contínuo, Tiago lhe disse, em tom jocoso, que a filha do recorrente já havia saído do bar e este saiu correndo portando uma faca para atingir Tiago, mas não conseguiu realizar seu intento.

No dia 1º/04/2020, Tiago recebeu informações que o recorrente estava lhe procurando e, por volta das 17:00 horas, avistou o recorrente e foi ao seu encontro, momento em que o recorrente sacou uma arma de fogo de fabricação caseira, mas não conseguiu realizar disparos e acabou sendo preso por populares.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que não existem provas nos autos que forneçam indícios do seu envolvimento crime nem a materialidade da infração está demonstrada, uma vez que as testemunhas que prestaram declarações em juízo não presenciaram o fato.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, verifica-se que a testemunha Sandro Viana Pinheiro (doc. Id nº 17150871), um dos policiais que conduziu o recorrente à delegacia, disse que ao chegar no local do crime, o recorrente já estava detido por populares e que foi recolhida uma arma de fogo de fabricação caseira com a qual o recorrente tentou atirar no ofendido.

Ressalta-se ainda que há nos autos o termo de apreensão da arma de fogo de fabricação caseira que estava em poder do recorrente (doc. Id nº 17150871).

Dessa forma, em que pese o recorrente negar a autoria, há nos autos provas que fornecem indícios de que tentou atirar na vítima, razão pela qual a pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024